Tribunal: TJDFT
Processo: 0753715-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO NO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 56 E RE 641.320/RS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto. O agravante sustenta que a superlotação do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive nas unidades destinadas ao regime semiaberto (CPP e CIR), impõe condições mais gravosas no cumprimento da pena, o que justificaria a saída antecipada com base na Súmula Vinculante no 56 e no Pedido de Providências CNJ no 0008070-64.2022.2.00.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de superlotação de unidade prisional adequada no Distrito Federal para o regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, com base na Súmula Vinculante no 56 do STF e nos parâmetros do RE 641.320/RS; e (ii) examinar se a decisão proferida no Pedido de Providências CNJ no 0008070-64.2022.2.00.0000 se aplica ao caso concreto, em que o Distrito Federal dispõe de estabelecimento compatível com o cumprimento da pena no regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS (Tema 423/RG), que deu origem à Súmula Vinculante no 56, limita-se a regular as hipóteses em que inexiste estabelecimento prisional adequado ou há alojamento conjunto de presos de regimes mais brandos com os do regime fechado, buscando impedir a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença.
4. O Distrito Federal possui unidades prisionais (CIR e CPP) plenamente adequadas e distintas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo que a alegação genérica de superlotação carcerária, por si só, não se confunde com a falta ou ausência de estabelecimento prisional adequado e não é fundamento idôneo para a aplicação da Súmula Vinculante no 56 e concessão da prisão domiciliar.
5. O caso concreto não se amolda aos termos do pronunciamento do STF, e há distinguishing em relação às hipóteses previstas no Pedido de Providências CNJ no 0008070-64.2022.2.00.0000, pois o apenado cumpre pena em estabelecimento próprio para o regime fixado, não estando submetido a regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A alegação de superlotação em unidade prisional adequada e destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, por não se confundir com a ausência de estabelecimento penal adequado prevista na Súmula Vinculante no 56 e nos parâmetros do RE 641.320/RS.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320; Súmula Vinculante no 56/STF; CNJ, Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000.